Tribunal: TJPA
Processo: 0001786-31.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001786-31.2020.8.14.0061

APELANTE: ADRIANO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DE NULIDADES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, CP), à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação da pena-base e por condenação fundada em confissão extrajudicial não corroborada em juízo. No mérito, alega insuficiência de provas, ilegalidade na dosimetria, desproporcionalidade na aplicação das causas de aumento e pede abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade por ausência de fundamentação da pena-base; (ii) se houve condenação fundada exclusivamente em confissão extrajudicial; (iii) se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) se se justifica a fração aplicada pelo concurso de agentes e a rejeição da causa de diminuição por menor importância; (v) se a sentença aplicou indevidamente a majorante do uso de arma de fogo; (vi) se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na dosimetria da pena, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, com fundamentação suficiente, conforme entendimento do STF (Tema 339).
4. A condenação não se baseou exclusivamente em confissão extrajudicial, mas em conjunto robusto de provas colhidas sob contraditório, como os depoimentos das vítimas e policiais, além da confissão judicial parcial.
5. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida pela jurisprudência do STJ, mesmo em caso de reincidência específica (REsp 2.179.850/SP).
6. A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada com fração mínima (1/3), e não há cabimento na tese de participação de menor importância, pois o réu teve atuação essencial ao crime.
7. A causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) não foi aplicada, tornando prejudicada a impugnação.
8. O regime semiaberto está de acordo com o art. 33, §2º, “b”, do CP, dada a reincidência e a pena aplicada (superior a 4 anos), mesmo que a reincidência tenha sido compensada na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É válida a sentença que fixa a pena-base no mínimo legal com fundamentação genérica, desde que não haja exasperação. 2. A condenação penal pode ser baseada em confissão parcial corroborada por provas judicializadas. 3. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é admissível, inclusive em casos de reincidência específica. 4. O concurso de agentes autoriza a aplicação da causa de aumento, sendo incabível a redução por menor importância quando o réu exerce função essencial à execução do delito. 5. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e pena superior a 4 anos, mesmo que a agravante tenha sido compensada.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 67, 71, 157, §2º, II, 29, §1º, 33, §2º, "b"; CPP, arts. 155, 563.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 339; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 443; STJ, REsp 2.179.850/SP, T6, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/06/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO COSTA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 28299260).

Consta da
denúncia
(ID 28299172) que, no dia 25/02/2020, no Município de Tucuruí, o apelante, em companhia de outro indivíduo, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes às vítimas Juricere Carla Leite e Domingos dos Santos Silva, utilizando, para tanto, uma motocicleta Honda/Bros, de cor preta. Após informações repassadas via COPOM, a guarnição da Polícia Militar localizou o apelante conduzindo o referido veículo, acompanhado de seu irmão, Fabiano, que não foi reconhecido pelas vítimas. Estas, por sua vez, apontaram o apelante como autor dos delitos, afirmando que ele conduzia a motocicleta empregada nas abordagens. Em sede policial, o réu negou a autoria, alegando que o verdadeiro responsável seria um indivíduo de prenome Matheus.

Nas
razões recursais
(ID 28299264), a Defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade da sentença sob o fundamento de insuficiência de motivação na fixação da pena-base, afirmando que a elevação acima do mínimo legal não teria sido amparada em elementos concretos e individualizados, em afronta ao art. 59 do Código Penal, ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, nulidade do decisum ao sustentar que a condenação teria se apoiado, de forma preponderante, em confissão extrajudicial colhida na fase inquisitorial, sem adequada confirmação em juízo, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao art. 155 do Código de Processo Penal.

No mérito, defende a necessidade de readequação da dosimetria, aduzindo, inicialmente, a indevida compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por entender que tais circunstâncias possuem pesos diversos e que, à luz do art. 67 do Código Penal, a reincidência deveria receber maior relevância, com compensação apenas parcial. Sustenta, outrossim, a desproporcionalidade da fração de aumento aplicada em razão do concurso de agentes, reputando-a genérica e desacompanhada de fundamentação concreta quanto ao grau de participação do apelante, e pugna, com fundamento no art. 29, §1º, do Código Penal, pelo reconhecimento da participação de menor importância, com consequente redução da reprimenda. Alega, ainda, a impossibilidade de incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão da ausência de prova pericial e da não apreensão da arma de fogo supostamente utilizada, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprescindível a comprovação técnica da potencialidade lesiva do artefato.

Requer, ademais, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena, bem como a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o aberto, à vista das circunstâncias pessoais que reputa favoráveis ao apelante, da colaboração com a Justiça e dos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da ressocialização, com base nos arts. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal. Ao final, pleiteia a revisão integral da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a fixação de regime inicial mais benéfico e, caso acolhida a tese de impossibilidade de condenação fundada em confissão extrajudicial não corroborada por prova judicializada, a absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 28299268), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,

a
Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 28890125).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria

A Defesa sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sem razão a Defesa.

No caso, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais. Nessas hipóteses, dispensa-se fundamentação pormenorizada, bastando a referência genérica à análise das circunstâncias do art. 59 do CP, por inexistir exasperação a justificar motivação específica.

Confira-se o trecho da sentença:

“Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará[1], passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal.

Os
antecedentes
são imaculados, nos termos da Súmula 444 do STJ.

No que toca à
conduta social
[2] e à
personalidade do agente
[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias dos crimes[
4] não destoam do ordinário.

Os
motivos dos crimes
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências dos crimes
são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes.” (grifei)

Além disso, o reconhecimento de nulidades no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, sob pena de incidência do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica no caso concreto.

A fundamentação, ainda que sucinta, não se confunde com ausência de motivação, desde que revele, de forma clara, as razões que conduziram à conclusão do julgador, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)” (grifei)

Sendo assim, além de inexistir nulidade por ausência de fundamentação,
resta prejudicado o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
, porquanto a reprimenda já foi fixada exatamente nesse patamar.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

1.2.
Da suposta nulidade por condenação fundada unicamente em confissão extrajudicial

A Defesa sustenta, ainda, que a sentença teria se baseado, de forma preponderante, na confissão extrajudicial do réu, o que ofenderia o art. 155 do Código de Processo Penal.

A irresignação não procede.

O decreto condenatório foi construído sobre provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos que prestaram tanto na fase policial quanto, sobretudo, em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do apelante e, ainda, pela
confissão judicial parcial

do réu
(ID 28299254), na qual admitiu sua atuação como condutor da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

A própria sentença consignou:

“Ultimada a instrução criminal, forçoso concluir-se pela
procedência parcial

da pretensão acusatória.

A
materialidade
e a
autoria
estão sobejamente demonstradas nos autos, conforme se extrai do boletim de ocorrência policial, do auto de prisão em flagrante, dos autos de reconhecimento de pessoa, dos firmes e coesos depoimentos de ambas as vítimas em juízo; e da confissão do réu, em tudo harmônica com os demais elementos de prova (CPP, art. 197).

(...)

O
réu

confessou os fatos
; disse que foi ele quem estava conduzindo a motocicleta; que foram levados aparelhos celulares; que houve emprego de uma arma de brinquedo; que foi preso pela polícia quando saiu para comprar lanche com seu irmão; que ficou cerca de um ano e dois meses preso; que atualmente trabalha como autônomo em uma distribuidora de bebidas.

Portanto, o acervo probatório amealhado oferece a certeza que reclama a edição do decreto condenatório.”

Como se vê, a confissão extrajudicial não foi utilizada isoladamente, mas integrada a um arcabouço probatório robusto, composto por provas judicializadas e submetidas ao contraditório, em estrita observância ao art. 155 do CPP.

Inexistindo condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade.

2. MÉRITO

2.1
Da alegada insuficiência de provas

No mérito, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, reiterando que o decreto condenatório teria se apoiado preponderantemente na confissão extrajudicial e em elementos colhidos na fase inquisitorial, reputados frágeis e não confirmados em juízo.

A tese defensiva não merece guarida.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 28299170, pág. 4), pelo auto de prisão em flagrante (ID 28299170, pág. 16), pelo auto de reconhecimento de pessoa (ID 28299170, pág. 15) e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas em fase Inquisitória (ID 28299170, págs. 7 e 10) e em juízo
(ID 28299254)
, corroborados pela confissão do próprio apelante em audiência (ID 28299254), admitindo a prática do delito e sua função de condutor da motocicleta utilizada nas subtrações.

As vítimas foram seguras ao narrar a dinâmica dos fatos e ao reconhecer o apelante como um dos agentes do crime, em sintonia com os relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão logo após os roubos.

A vítima Juricere Carla Leite declarou que:

“estava sentada na frente da casa de uma vizinha, quando foi abordada por um rapaz, que colocou a arma em sua cabeça e exigiu seu celular; que anotou a placa na mente e comunicou à polícia; que mais tarde foi chamada à delegacia para fazer o reconhecimento e não teve qualquer dúvida de que era o réu, pois ele também havia assaltado um casal na mesma rua onde ela mora; que eram duas pessoas na motocicleta; que quando se levantou ambos já estavam de costas; que os agentes estavam de capuz; que não soube identificar quem estava com a arma e quem estava pilotando a motocicleta; que reconheceu pela roupa; que a pessoa que lhe abordou proferia ameaças.”

A vítima Domingos dos Santos Silva afirmou que:

“que foi abordado por duas pessoas, uma delas armada, as quais levaram seu cordão e seus documentos; que não conhece os autores, mas sua esposa conhece; que a pessoa que foi presa não foi a mesma que estava com a arma, mas estava pilotando a motocicleta; que nada foi subtraído de sua esposa
.”

A testemunha PM Valdir da Costa declarou que:

“assim que assumiu o serviço foi avisado pela equipe anterior da ocorrência de cinco assaltos em sequência, praticados por dois indivíduos em uma Honda Bros preta, um de camisa vermelha e outro de camisa preta, com o numeral 10; que a placa da motocicleta havia sido identificada; que por volta das vinte e uma horas a motocicleta foi avistada pela guarnição; que o réu foi abordado com seu irmão FABIANO; que as vítimas só reconheceram ADRIANO em sede policial; que ADRIANO era quem conduzia a motocicleta durante os roubos; que ADRIANO confessou e indicou um nacional de prenome MATEUS como sendo seu comparsa; que foram cinco roubos praticados, mas somente duas ou três vítimas compareceram à delegacia; que com ADRIANO foram encontrados três celulares, joias folheadas, mas não eram das vítimas que foram à delegacia.
”

Ao alegar insuficiência probatória a partir da suposta prevalência de elementos inquisitoriais, a Defesa não logra afastar a higidez do acervo colhido sob contraditório. Os depoimentos judiciais das vítimas e do policial militar, em consonância com os demais elementos documentais, formam um conjunto probatório sólido, coerente e apto a embasar o decreto condenatório, reforçado pela própria confissão do apelante quanto à sua atuação como condutor da motocicleta utilizada nos crimes.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como reconhece a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA.
MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)” (grifo)

Diante desse quadro,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser preservado o édito condenatório.

2.2.
Da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

A Defesa sustenta a impossibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, afirmando que tais circunstâncias possuem pesos distintos e que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a reincidência deveria prevalecer ou, ao menos, ensejar compensação parcial.

Inviável o acolhimento da insurgência.

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência e a
compensou integralmente
com a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a diretriz normativa e jurisprudencial aplicável. Confira-se o trecho relevante:

“Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes.

Na segunda fase, em

razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, inviável a incidência das atenuantes.
Quanto à agravante da reincidência, promovo sua compensação com a atenuante da confissão espontânea

Sendo assim, torno
intermediária
a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes.” (grifei)

A solução adotada pelo magistrado está em plena harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, à luz do art. 67 do CP, inclusive em casos de reincidência específica.

Nesse sentido, a Corte Superior tem reiterado que, a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias preponderantes, havendo ambas, a compensação integral é juridicamente admissível, mesmo na hipótese de reincidência específica. Vejamos:

"
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, considerando a reincidência do agente pela prática de anterior crime patrimonial;

(ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) examinar a adequação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ.

5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)" (grifei)

À luz desses parâmetros, verifica-se que a compensação promovida pelo Juízo sentenciante foi juridicamente adequada, proporcional e em plena conformidade com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ademais, que não procede a alegação de ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto expressamente reconhecida e valorada, apenas não resultando em redução isolada da pena em virtude da compensação integral com a reincidência.

Inexistindo irregularidade na segunda fase da dosimetria, mantém-se incólume o critério compensatório adotado.

2.3.
Da causa de aumento pelo concurso de agentes e da alegada participação de menor importância

A Defesa requer a redução da causa de aumento aplicada em razão do concurso de agentes, sob o argumento de desproporcionalidade, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

A pretensão recursal, no ponto, não prospera.

A sentença demonstrou, de forma coerente e fundamentada, que o apelante agiu em unidade de desígnios com seu comparsa, contribuindo de modo essencial para a execução do roubo, ao conduzir a motocicleta utilizada na abordagem e assegurar a rápida fuga após a subtração dos bens. A divisão funcional de tarefas entre os agentes, com clara repartição de papéis na empreitada criminosa, justifica a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, inexistindo desproporcionalidade na fração eleita, que observou o patamar mínimo de 1/3, em consonância com a Súmula 443 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a dosimetria da pena, inclusive quanto às causas de aumento, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, passível de revisão apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, é admissível a revisão da dosimetria pelas Corte Superiores apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, exatamente o que ocorreu na hipótese.
2.
Em relação à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 4. Na hipótese em apreciação, devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.059.295/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)" (grifo)

No tocante ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, tampouco assiste razão à Defesa. As provas constantes dos autos evidenciam que o apelante exerceu papel relevante e indispensável à concretização do crime, ao conduzir o veículo utilizado na prática delitiva e dar suporte logístico à atuação do coautor armado, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da empreitada criminosa.

O STJ tem entendimento firme no sentido de que a minorante do art. 29, §1º, do CP é inaplicável quando a atuação do agente se mostra determinante para a execução do delito:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, COMO DAR FUGA AOS CORRÉUS NO PRÓPRIO VEÍCULO E FICAR RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS BENS SUBTRAÍDOS. Ordem NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena e participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na participação do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.

5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 894.858/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)" (grifei)

Diante da comprovada coautoria funcional do apelante e da fundamentação idônea lançada na sentença,
não há falar em redução da causa de aumento ou em reconhecimento da participação de menor importância, devendo ser mantida a dosimetria tal como lançada na origem
.

2.4
Da majorante do uso de arma de fogo

No ponto, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Embora a Defesa sustente a impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão da ausência de prova pericial da arma de fogo, verifica-se que o Juízo sentenciante
já afastou expressamente a incidência da referida majorante
, exatamente pela inexistência de comprovação técnica de que o artefato empregado fosse arma de fogo apta a disparo. Consta da sentença:

“Contudo,
a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo deve ser decotada, na medida em que do depoimento das vítimas não se extrai a certeza de que se tratasse de fato de artefato bélico
.” (grifo)

Inexistindo, portanto,
aplicação da causa de aumento impugnada, carece a Defesa de interesse recursal específico sobre o tema,

razão pela qual resta prejudicada a análise de mérito quanto a este ponto.

2.5
Do regime inicial de cumprimento da pena

A Defesa requer o abrandamento do regime inicial para o aberto, ao argumento de que as circunstâncias pessoais do apelante seriam favoráveis e de que, uma vez compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, inexistiria fundamento idôneo para a manutenção do regime semiaberto.

O pleito, porém, não encontra amparo.

Inicialmente, impõe-se destacar o trecho da sentença, no qual o Juízo de origem fundamentou a dosimetria e fixou o regime prisional:

“Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes.

Na segunda fase, em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, inviável a incidência das atenuantes. Quanto à agravante da reincidência, promovo sua compensação com a atenuante da confissão espontânea

Sendo assim, torno
intermediária
a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual, nos termos da Súmula 443 do STJ, elevo a pena em 1/3 e torno
definitiva
a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em virtude da continuidade delitiva, majoro a pena em 1/6, ficando o réu
DEFINITIVAMENTE condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (trinta) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos
.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena no
regime semiaberto
.”

Conforme se observa, o regime semiaberto foi fixado com fundamento no quantum da pena (superior a 4 anos) e na reincidência do réu, circunstâncias plenamente compatíveis com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reincidência, ainda que compensada com a confissão espontânea, permanece juridicamente existente e pode ser legitimamente considerada para fins de fixação do regime prisional, sem configurar
bis in idem
, por constituir análise realizada em etapa distinta da dosimetria da pena. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que
a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula nº 269 do STJ). (AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019). 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp nº 1.761.481/RJ, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/6/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)." (grifei)

No caso concreto, a motivação apresentada pelo Juízo sentenciante é suficiente, coerente e idônea, uma vez que a pena definitiva alcançou 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o apelante é reincidente, circunstância apta, por si só, a justificar o regime inicial semiaberto, à luz dos fundamentos legais e das orientações sumulares citadas.

Portanto,
ausente qualquer irregularidade na fixação do regime prisional, não há base jurídica para o abrandamento pretendido, devendo ser mantido o regime semiaberto fixado na origem
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025